Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
A hodierna jurisprudência, sobretudo, do eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se acerca da aplicação do menor prazo prescricional previsto no Código Penal – é dizer: três anos – para apuração de faltas graves durante a execução penal, uma vez que não havia prazo específico em lei.
Nesse sentido, foi editada a Tese n. 3, da Edição n. 7 da “Jurisprudência em Teses” da Corte Cidadã: “3) Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data.”
Destarte, o entendimento dos Tribunais é, de certa forma, pacífico, pelo que a eventual inércia do Estado não pode militar em desfavor do/a acusado/a, porquanto o sistema de persecução penal deve estar alinhado ao primado da segurança jurídica, cujos efeitos se espraiam em face de todos, incluindo o ente estatal responsável pela jurisdição criminal.
Considerando a independência das instâncias (administrativa e penal), observando, especificamente quanto ao tema posto, o disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal, o qual reafirma essa autonomia, não há razões legais que impeçam a apuração administrativa de falta grave no curso da execução penal.
Sobre o tema, a propósito, o eg. STJ editou o enunciado no 526 da sua Súmula de Jurisprudência, nos seguintes termos: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
Desse modo, compete ao Estado apurar a prática de eventuais faltas cometidas por seus jurisdicionados penais, no âmbito do cárcere ou fora dele, à mingua da sorte do processo de natureza criminal, cuja instância, destaco uma vez mais, é independente.
Por óbvio que somente a seara criminal pode se sobrepor à administrativa, não podendo haver o inverso, como regra.
Com efeito, o prazo prescricional da falta grave, de igual modo, não pode ser o mesmo do crime, eis que quanto a ela (falta disciplinar) não há prazo legal, o que fez a jurisprudência, como dito anteriormente, a compreender como sendo o prazo previsto no artigo 109, inciso VI, do CP, é dizer, de 3 (três) anos, aplicável aos casos de apuração de infração disciplinar.
Diante do exposto, tem-se que o prazo prescricional de 3 anos para apuração de falta grave é o que melhor se coaduna com todo o sistema de execução penal atual, o que se encontra pacificado pela hodierna jurisprudência.
Ultrapassados mais de 3 (três) anos entre o cometimento da falta grave e a homologação, a falta deve ser desconsiderada.
Agravo provido.